Tribunal: TJMT
Processo: 1016456-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016456-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMATICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 03.193.166/0001-60 (EMBARGANTE), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (AGRAVADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP em face de acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou o desbloqueio de valores e bens constritos via SISBAJUD e RENAJUD, com fundamento na impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar especificamente sobre recursos de origem privada e aqueles destinados a outros fins que não a educação; e (ii) analisar se a fundamentação do julgado foi suficiente para solucionar a controvérsia relativa à impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente, considerando sua origem em convênios educacionais firmados com entes públicos e a possibilidade de remanejamento de despesas dentro do mesmo convênio.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a questão central submetida à apreciação desta Corte, qual seja, a impenhorabilidade de recursos recebidos pela Embargada à luz do artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, analisando detidamente a documentação apresentada e verificando que os valores objeto da constrição judicial têm origem em convênios e ajustes firmados com entes integrantes da Administração Pública, com destinação vinculada à consecução de atividades educacionais.

4. A análise circunscreveu-se aos valores e bens efetivamente constritos, tendo sido verificado que estes se enquadravam na hipótese de impenhorabilidade legal, porquanto comprovadamente provenientes de convênios educacionais firmados com entes públicos, sendo que eventual questionamento sobre valores de origem privada ou destinados a outras finalidades configura análise hipotética, uma vez que não foi demonstrada a efetiva constrição de valores com tais características.

5. O julgado foi expresso ao consignar que a possibilidade de remanejamento de elementos de despesa, dentro do mesmo convênio e para a consecução dos mesmos objetivos educacionais, não desvirtua a natureza finalística dos recursos, que continuam vinculados à educação, bem como esclareceu que o reconhecimento da impenhorabilidade não constitui escudo absoluto contra qualquer tipo de constrição patrimonial.

6. A pretensão embargante revela, em essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, a pretexto de sanar suposta omissão, a reanálise da matéria já decidida e a consequente modificação do julgado, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, destinados exclusivamente a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão passível de integração pelos embargos de declaração a ausência de manifestação específica sobre aspectos não relacionados aos bens efetivamente constritos, quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e adequada para a solução da controvérsia principal. 2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IX, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
em face do acórdão (ID. 299746380) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1016456-54.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o desbloqueio de valores e bens constritos via SISBAJUD e RENAJUD, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do Código de Processo Civil.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso quanto à apreciação de quatro pontos específicos: 1) a (im)penhorabilidade dos valores em conta da Agravada com origem privada proveniente de contratos firmados com particulares; 2) a (im)penhorabilidade dos valores com origem pública mas provenientes de convênios destinados a outros fins (esporte, cultura e lazer); 3) se os repasses privados e os repasses públicos com destinação exclusiva ao esporte, cultura e lazer são abrangidos pela impenhorabilidade do art. 833, IX, do CPC; e 4) se convênios firmados pela Agravada com entes públicos e destinados à educação que possuem cláusula de remanejamento de despesas têm seus respectivos objetos finalizados exclusivamente e compulsoriamente às despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino.

A Embargada apresentou contrarrazões, argumentando, em suma, que não há omissão a ser sanada, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
em face do acórdão (ID. 299746380) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1016456-54.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o desbloqueio de valores e bens constritos via SISBAJUD e RENAJUD, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do Código de Processo Civil.

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos, conforme certificado nos autos, e adequados à finalidade pretendida, qual seja, o esclarecimento de alegadas omissões no julgado.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Após acurada análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pela Embargante não comporta acolhimento, porquanto, não obstante alegue omissão, pretende, em essência, a reforma do julgado por via inadequada. Explico.

No tocante às alegadas omissões, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a questão submetida à apreciação desta Corte, qual seja, a impenhorabilidade de recursos recebidos pela Embargada (FAESPE) à luz do art. 833, IX, do CPC.

O voto condutor do acórdão analisou detidamente a documentação apresentada pela Agravada/Embargada e verificou que esta logrou êxito em comprovar, de forma robusta, que os valores objeto da constrição judicial têm origem em convênios e ajustes firmados com entes integrantes da Administração Pública, com destinação vinculada à consecução de atividades educacionais.

Especificamente quanto ao ponto referente à possibilidade de remanejamento de despesas, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que
"a possibilidade de remanejamento de elementos de despesa, dentro do mesmo convênio e para a consecução dos mesmos objetivos educacionais, não desvirtua a natureza finalística dos recursos, que continuam vinculados à educação".

Não se pode afirmar, portanto, que houve omissão quanto a esse aspecto específico.

No que concerne aos recursos de origem privada e aqueles destinados a outros fins (esporte, cultura e lazer), cumpre esclarecer que o acórdão, de fato, não se manifestou especificamente sobre esses pontos. Contudo, tal omissão não configura vício capaz de ensejar a oposição de embargos declaratórios, uma vez que o decisum foi claro ao concluir, com base na documentação apresentada, que os valores bloqueados tinham origem pública e destinação educacional.

Com efeito, depreende-se da fundamentação do acórdão que a análise circunscreveu-se aos valores e bens efetivamente constritos, tendo sido verificado que estes se enquadravam na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC, porquanto comprovadamente provenientes de convênios educacionais firmados com entes públicos.

Nesse contexto, eventual questionamento sobre valores de origem privada ou destinados a outras finalidades que não a educação configura análise hipotética, uma vez que não foi demonstrada a efetiva constrição de valores com tais características.

Ademais, o acórdão embargado foi expresso ao consignar que
"o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores e bens vinculados a convênios educacionais não impede, em tese, a busca por outros bens da devedora que não estejam protegidos pela regra do art. 833, IX, do CPC".
Assim, o julgado deixou claro que a proteção legal aplica-se apenas aos bens e valores que preencham os requisitos legais, não constituindo um "escudo" absoluto contra qualquer tipo de constrição patrimonial.

No que tange aos precedentes citados pela Embargante, observa-se que o acórdão embargado fundamentou-se em jurisprudência consolidada sobre o tema, inclusive citando expressamente julgados deste Tribunal que corroboram o entendimento adotado.

Desse modo, ainda que não tenha havido manifestação expressa sobre cada um dos pontos especificamente questionados pela Embargante, o acórdão apresentou fundamentação suficiente e adequada para a solução da controvérsia, não se vislumbrando omissão passível de integração.

Nesse contexto, o que se observa é que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca, em verdade, a reanálise da matéria já decidida e a consequente modificação do julgado, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

À luz dessas premissas, conclui-se que os presentes embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a Embargante, em verdade, rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025